Tribunal: TJDFT
Processo: 0761742-91.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. LEI DISTRITAL No 5.174/2013 E No 6.523/2020 - PROPORCIONALIDADE DA JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS - AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO LEGAL. REAJUSTAMENTO DA TABELA DE VENCIMENTOS - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 14 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA - ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA SÚMULA VINCULANTE No 37. TEMA 864/STF. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento dos valores correspondentes à diferença proporcional da carga horária de 20/40 h estabelecida pela Lei Distrital no 5.173/2013. Em suas razões recursais, o recorrente argui prescrição parcial quinquenal das parcelas almejadas pela parte autora. No mérito, aduz que a sentença deve ser modificada, pois se baseia na utilização de tabela remuneratória decorrente de interpretação ampliativa da Lei Distrital n. 6.523/2020, sem observar as disposições constitucionais e orçamentárias que condicionam qualquer aumento de vencimentos à existência de prévia e específica dotação orçamentária, conforme previsto no art. 169, § 1o, incisos I e II, da Constituição Federal. Requer, preliminarmente, a nulidade da sentença. No mérito, pede a reforma para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Prejudicial de prescrição. A sentença considerou os valores devidos a partir de junho de 2020, respeitando o quinquênio legal que antecedeu a propositura da ação, que ocorreu em junho de 2025. Portanto, não há prescrição a ser reconhecida. Prejudicial rejeitada.
IV. A parte autora é integrante da Carreira de Assistência Pública à Saúde e pretende receber o salário com proporcionalidade referente à tabela de 20/40 horas, pois o recebeu entre abril/2020 e março/2022 com base na tabela de 24/40 horas (ambas anexas à lei mencionada). A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou a Súmula 14, no qual ficou definido que ‘Os servidores da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei n. 5.174/2013’.
V. A Lei Distrital no 6.523/2020 dispõe sobre a Gratificação de Atividade Técnico Administrativa (GATA) e apresenta as tabelas remuneratórias, considerando a incorporação daquela gratificação aos proventos, mas nada disse, ou disciplinou de forma diferente, sobre a questão de alteração na proporcionalidade pretendida pela parte, a incidir sobre a remuneração dos servidores que laboram com cargas horárias distintas. Nesse sentido os seguintes julgados: Acórdão 1742774, 07159759820238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023; Acórdão 1681963, 07324324520228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no PJe: 5/4/2023; Acórdão 1339113, 07437162120208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 18/5/2021; Acórdão 1324624, 07277493320208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021.
VI. Confira-se ainda recente julgado desta Segunda Turma Recursal em caso análogo: Ementa: “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE SALARIAL. LEI N. 6.523/2020. VENCIMENTO BÁSICO RELATIVO À JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. NECESSIDADE DE PREVISÃO NA LDO E LOA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 864/STF. SÚMULA 14/TUJ. SENTENÇA EXTRA PETITA. CASSAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) 8. Com efeito, a questão relativa à implementação da tabela “20h + 20h” para servidores com jornada de 40 horas já foi objeto da Súmula no 14, da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, analisando as Leis n. 5.008/2012 e n. 5.174/2013, devendo o mesmo entendimento ser aplicado à Lei n. 6.523/2020. Isso porque a controvérsia acerca da suposta divergência nas tabelas salariais para servidores com jornada de 40 horas decorre da redução da carga horária de 24 para 20 horas, promovida pelo art. 1o da Lei n. 5.174/2013. Nesse sentido, a Súmula 14/TUJ esclareceu: “Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013.” 9. No caso em análise, ainda que tenha ocorrido a efetiva implementação da tabela “20h + 20h” para servidores com jornada de 40 horas semanais em abril de 2022, é relevante destacar que o art. 5o, da Lei n. 6.523/2020 dispõe que “As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correm à conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal.” 10. Ademais, ressalta-se que a tese firmada no Tema 864, do Supremo Tribunal Federal não se limita à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, abrangendo também todas as hipóteses de reajustes sem previsão na LOA e LDO, subsumindo-se ao Recurso Extraordinário n. 905.357. Não há comprovação de que existia previsão orçamentária na LOA para a implementação da referida tabela salarial no período pleiteado, razão pela qual a parte autora não faz jus ao pagamento retroativo dos valores em razão da demora na efetivação. Precedentes: TJDFT 1785584, 1743437 e 1704874. Assim, improcedente o pedido inicial. IV. DISPOSITIVO 11. Prejudicial de prescrição quinquenal rejeitada. 12. Recurso provido em parte para reconhecer a nulidade da sentença proferida na origem, e, no mérito, julgar improcedente o pedido inicial. 13. Ausente condenação em honorários advocatícios ante inexistência de recorrente vencido. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.523/2020. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864 - Leading Case: RE 905357. Rel. Min. Alexandre de Moraes; TJDFT, Acórdão 1785584, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Segunda Turma Recursal, j: 22/11/2023; Acórdão 1743437, Rel. Geilza Fatima Cavalcanti Diniz, Terceira Turma Recursal, j: 14/08/2023; Acórdão 1704874, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j: 19/05/2023.” (Acórdão 2078182, 0703194-67.2025.8.07.0018, Relator(a): MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 28/12/2025.)
VII. Conforme dispõe a Constituição Federal (CF), “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso ...” (artigo 37, inciso X). E, no presente caso, não há lei específica concedendo o reajuste pretendido pela parte recorrente ou fixando linha de simetria absoluta entre os servidores que fazem diferente jornada de trabalho, motivo pelo qual o pedido recursal não pode ser acolhido.
VIII. Além disso, nos termos da Súmula Vinculante no 37, “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”
IX. Desta forma, a fim de manter a uniformidade dos precedentes no âmbito das turmas recursais do TJDFT (e dar efetividade, consequentemente, aos mandamentos da segurança jurídica e da isonomia), deve ser aplicada a tese do IUJ supracitado para manter a sentença recorrida.
X. PREJUDICIAL REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.
XI. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.